Tribunal: STJ
Processo: 0408096-08.2025.3.00.0000
Classe: PETIçãO
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AgInt na PETIÇÃO No 18467 - MG(2025/0408096-5)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO
MÉDICO
ADVOGADOS
: SERGIO AUGUSTO SANTOS RODRIGUES - MG098732
RAFAEL SANTIAGO COSTA - MG098869
DANILO DIEGO RAMOS DE ALMEIDA - MG188708
HERON PEREIRA LIMA - MG226198
AGRAVADO
: V O T S (MENOR)
AGRAVADO
: J E J DA S
ADVOGADOS
: AMANDA CUNHA E MELLO SMITH MARTINS - SP373511
ALINE PIRES DA SILVA - SP443326
EMENTA
AGRAVO INTERNO. CONTRACAUTELA EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO
PROCESSUAL CIVIL. SAÚDE SUPLEMENTAR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
TUTELA RECUSAL DEFERIDA NA ORIGEM. CONTRACAUTELA. AUSÊNCIA DE
DEMONSTRAÇÃO DE PERIGO NA DEMORA PARA CASSAÇÃO. PLAUSIBILIDADE
DO DIREITO E RISCO À SAÚDE DO MENOR ASSENTADOS NA DECISÃO DE
ADMISSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. A cassação de tutela recursal exige demonstração concreta de ausência de perigo
na demora e de inviabilidade do apelo, o que não se verifica quando a origem
fundamenta a urgência em quadro clínico grave e autorização sanitária excepcional.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
10/03/2026
16/03/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA55092808 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 17/03/2026 17:45:18
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 061430a2-fa8c-4adf-aaf5-cad9c0c27542

AgInt na PETIÇÃO No 18467 - MG(2025/0408096-5)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO
MÉDICO
ADVOGADOS
: SERGIO AUGUSTO SANTOS RODRIGUES - MG098732
RAFAEL SANTIAGO COSTA - MG098869
DANILO DIEGO RAMOS DE ALMEIDA - MG188708
HERON PEREIRA LIMA - MG226198
AGRAVADO
: V O T S (MENOR)
AGRAVADO
: J E J DA S
ADVOGADOS
: AMANDA CUNHA E MELLO SMITH MARTINS - SP373511
ALINE PIRES DA SILVA - SP443326
EMENTA
AGRAVO INTERNO. CONTRACAUTELA EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO
PROCESSUAL CIVIL. SAÚDE SUPLEMENTAR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
TUTELA RECUSAL DEFERIDA NA ORIGEM. CONTRACAUTELA. AUSÊNCIA DE
DEMONSTRAÇÃO DE PERIGO NA DEMORA PARA CASSAÇÃO. PLAUSIBILIDADE
DO DIREITO E RISCO À SAÚDE DO MENOR ASSENTADOS NA DECISÃO DE
ADMISSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. A cassação de tutela recursal exige demonstração concreta de ausência de perigo
na demora e de inviabilidade do apelo, o que não se verifica quando a origem
fundamenta a urgência em quadro clínico grave e autorização sanitária excepcional.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por UNIMED BELO HORIZONTE
COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra decisão singular da minha lavra em
que indeferi a petição inicial de contracautela e extingui o processo, nos termos do
XVIII, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, por ausência de
art. 34,
demonstração do perigo na demora apto a justificar a cassação da tutela recursal
deferida na origem, mantendo-se os fundamentos quanto à plausibilidade do direito e
ao risco à saúde do menor beneficiário (fls. 755-757).
Nas razões do presente agravo interno, a parte agravante alega, em síntese,
que não há comprovação de perigo de demora, pois o único relatório médico seria de
2022 e não existe documento atualizado que demonstre agravamento do quadro
clínico ou imprescindibilidade imediata do uso de canabidiol, apesar de longos
períodos sem o fornecimento (fls. 764-765). Aduz que o produto é de uso domiciliar,
importado, não nacionalizado e sem registro na Agência Nacional de Vigilância
Documento eletrônico VDA54729088 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:50
Código de Controle do Documento: a29aa824-7b67-4d35-995a-f14885cc3fac

Sanitária, sendo lícita a exclusão de cobertura conforme a
e a
Lei 9.656/1998
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre medicamentos domiciliares (fls.
765-767). Defende que decisões anteriores da origem teriam revogado tutela e julgado
improcedentes os pedidos, com manutenção, por maioria, do acórdão que negou a
apelação, o que evidenciaria a ausência de probabilidade do direito na medida
antecipatória deferida no despacho de admissibilidade do recurso especial (fls. 767-
768). Requer a cassação da decisão monocrática e o provimento do pedido de
contracautela para revogar a antecipação de tutela recursal (fl. 768).
Impugnação às fls. 774-785.
É o relatório.

VOTO
Originariamente, cuida-se de ação de obrigação de fazer ajuizada por menor
contra operadora de plano de saúde, visando ao fornecimento de medicamento à base
de canabidiol para tratamento de Síndrome de Lennox-Gastaut. A sentença julgou
improcedentes os pedidos. O Tribunal de origem, por maioria, negou provimento à
apelação e manteve a improcedência, assentando a licitude da exclusão de cobertura
de medicamento de uso domiciliar, ressalvadas hipóteses legais, e rejeitando o pleito
de danos morais (fls. 103-115 e 127).
No âmbito do recurso especial, a Vice-Presidência do Tribunal de origem
admitiu o apelo e, concomitantemente, deferiu antecipação de tutela recursal,
determinando o fornecimento do medicamento até o julgamento final, com fundamento
na plausibilidade jurídica e no risco de dano grave à saúde do menor (fls. 736-740).
A decisão agravada concluiu que, após a publicação da decisão de
admissibilidade do recurso especial, a competência para apreciar a contracautela é do
Superior Tribunal de Justiça. No exame do mérito do pedido, ponderou que não foi
demonstrado perigo na demora apto a justificar a cassação da tutela recursal deferida
na origem. Ao contrário, a decisão de admissibilidade assentou elementos que
evidenciam a probabilidade do direito e o
, com base em relatório
periculum in mora
médico que descreve epilepsia multifocal refratária, crises de difícil controle e
necessidade do canabidiol para evolução do tratamento, bem como na autorização de
importação pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (fls. 106-112 e 736-740).
No agravo interno, a operadora insiste na ausência de risco atual e na
natureza domiciliar e não registrada do fármaco, invocando precedentes sobre
exclusão de cobertura de medicamentos de uso domiciliar. Esses argumentos não
infirmam o núcleo decisório da decisão agravada. O objeto deste agravo interno é a
contracautela contra a antecipação de tutela deferida pela origem no despacho de
admissibilidade. Para a suspensão da eficácia dessa tutela, impõe-se, em sede
excepcional, a demonstração concreta de que a sua manutenção acarreta risco inverso
relevante ou está em manifesta contrariedade com a jurisprudência, aliada à
Documento eletrônico VDA54729088 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:50
Código de Controle do Documento: a29aa824-7b67-4d35-995a-f14885cc3fac

inviabilidade do apelo e à inexistência de perigo na demora. No caso, prevalece a
ponderação de risco à saúde e à vida do menor, conforme consignado: quadro de
epilepsia refratária, crises multiformes e necessidade do tratamento para redução da
frequência e intensidade das crises, somada à autorização sanitária excepcional de
importação pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (fls. 106-112).
A divergência jurisprudencial indicada pela agravante sobre medicamentos
domiciliares não se projeta, por si só, para o âmbito restrito da contracautela. O
despacho de admissibilidade reconheceu a plausibilidade jurídica do debate Nesse
contexto, não há demonstração de teratologia ou contrariedade manifesta a orientação
consolidada que autorize, em contracautela, a pronta cassação da medida. A alegada
desatualização de documento médico não é suficiente, por si só, para afastar o juízo
sumário de urgência já formado na origem, pois o conjunto descrito nas peças indica
doença grave, refratária e risco sinalizado, que, em sede de cognição sumária,
recomendam a preservação da eficácia protetiva até que o recurso seja apreciado.
Finalmente, a alegação de afronta ao entendimento expresso na ADI 7265
constitui inovação que não se admite em sede de agravo interno.
Por essas razões, não se verificam elementos aptos a infirmar a decisão
agravada. Mantenho o indeferimento da contracautela e a extinção do pedido, à
míngua de demonstração de perigo na demora contrário ao paciente e de manifesta
inviabilidade do apelo.
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54729088 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:50
Código de Controle do Documento: a29aa824-7b67-4d35-995a-f14885cc3fac

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt na Pet 18.467 / MG
Número Registro: 2025/0408096-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000230144362005 50169738520228130114
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
REQUERENTE : UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO
MÉDICO
ADVOGADOS : SERGIO AUGUSTO SANTOS RODRIGUES - MG098732
RAFAEL SANTIAGO COSTA - MG098869
DANILO DIEGO RAMOS DE ALMEIDA - MG188708
HERON PEREIRA LIMA - MG226198
REQUERIDO
: V O T S (MENOR)
REQUERIDO
: J E J DA S
ADVOGADOS : AMANDA CUNHA E MELLO SMITH MARTINS - SP373511
ALINE PIRES DA SILVA - SP443326
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE -
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO
MÉDICO
ADVOGADOS : SERGIO AUGUSTO SANTOS RODRIGUES - MG098732
Documento eletrônico VDA55078446 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:19:28
Código de Controle do Documento: 65b7ef1b-8615-4d60-ad4a-e23ae5bdf6a1

RAFAEL SANTIAGO COSTA - MG098869
DANILO DIEGO RAMOS DE ALMEIDA - MG188708
HERON PEREIRA LIMA - MG226198
AGRAVADO
: V O T S (MENOR)
AGRAVADO
: J E J DA S
ADVOGADOS : AMANDA CUNHA E MELLO SMITH MARTINS - SP373511
ALINE PIRES DA SILVA - SP443326
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55078446 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:19:28
Código de Controle do Documento: 65b7ef1b-8615-4d60-ad4a-e23ae5bdf6a1